Tribunal: TJSP
Processo: 1010714-17.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIOS. DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO EM FACE DO CANCELAMENTO DA PROPOSTA. INADMISSIBILIDADE. ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROMETEU A MARGEM CONSIGNÁVEL DO CONSUMIDOR E O IMPEDIU DE REALIZAR EMPRÉSTIMO JUNTO A OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MINORAÇÃO DO "QUANTUM". DESCABIMENTO.

Ementa:

APELAÇÃO. BANCÁRIOS. DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO EM FACE DO CANCELAMENTO DA PROPOSTA. INADMISSIBILIDADE. ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROMETEU A MARGEM CONSIGNÁVEL DO CONSUMIDOR E O IMPEDIU DE REALIZAR EMPRÉSTIMO JUNTO A OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MINORAÇÃO DO "QUANTUM". DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1.- Não houve a alegada perda do objeto da ação em função da alegada suspensão da proposta, pois o autor comprovou, ao tempo da propositura da ação, que o empréstimo não solicitado estava constando do seu extrato de empréstimos consignados. Ademais, o pedido deduzido na exordial não era apenas o declaratório, mas também o condenatório de indenização por danos morais, em função do comprometimento do limite de empréstimo consignado do autor.
2. O documento juntado pela requerida é unilateral e não comprova que a suspensão da proposta efetivamente ocorreu antes da propositura da ação, a evidenciar que de fato a presente ação foi imprescindível para que a violação ao direito da parte autora cessasse.
3. O dano moral no presente caso está configurado, em função de o ato ilícito perpetrado pela requerida ter comprometido a margem de crédito consignado do autor, impedindo-o de realizar novas operações junto a outras instituições. Se a parte causadora do dano agiu ou não de boa-fé, se diligenciou ou não para o desfazimento do ato ilícito ou a minoração das suas consequências são questões que não afastam o dever de indenizar, somente descabido quando presente alguma causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.
4. Incabível, ainda, a redução do quantum arbitrado a título de indenização, porque fixado em patamar razoável e condizente com o dano moral sofrido pela parte autora e a gravidade da atitude da parte requerida.
5. Recurso improvido.